Tribunal: STF
Processo: ARE 1473790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE EM CONTINUIDADE DELITIVA (7 VÍTIMAS) - PRELIMINARES: PEDIDO DE EXTINÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS N° 1.0697.14.002656-1/001 ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - PROLAÇÃO DE UMA ÚNICA SENTENÇA ABARCANDO OS DOIS PROCESSOS CONEXOS - NULIDADE POR OFENSA À PARIDADE DE ARMAS, AO CONTRADITÓRIO; AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO (PAS NULLITÉ SANS GRIEF) - INTELIGÊNCIA DO ART. 563, CPP - NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - SENTENÇA PROLATADA NO ÂMBITO DO PROJETO PONTUALIDADE INSTITUÍDO PELO TJMG —AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS - IMPERTINÊNCIA - PROVA JUNTADA NOS AUTOS PELA DEFESA - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA - INVIABILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - TESES MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - PREFACIAIS REJEITADAS - MÉRITO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS - CONDUTA TÍPICA, ANTÍJURÍDICA E CULPÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME— AUMENTO JUSTO E ADEQUADO PARA OS FINS DE PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS CRIMES - REPRIMENDA MANTIDA - PERDA DO CARGO PÚBLICO - MANUTENÇÃO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA E DA DIRETA VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS ASSUMIDOS PELO APELANTE QUANDO DA INVESTIDURA - INTELIGÊNCIA DO ART. 92, I, ALÍNEA 'a', CP - SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA - NECESSIDADE - PRESENÇA DE JUSTO RECEIO DE QUE O APELANTE VOLTE A DELINQUIR NO DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA (ART. 319, VI, CPP)- RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e §§2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente